Tribunal: TJDFT
Processo: 0715534-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. VAGA DE ESTACIONAMENTO. CONVERSÃO À DIREITA. ULTRAPASSAGEM IRREGULAR DE OUTRO VEÍCULO PELA DIREITA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES DO SEGUNDO RÉU. ABALROAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CULPA DA RECORRENTE DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da ré/recorrente (ID no 15846961).
2. Cuida-se de ação reparação de danos. Narra o autor que, em 19.09.2019, seu veículo, que estava estacionado em frente à uma escola, foi abalroado na parte dianteira pela motocicleta YAMAHA/FAZER, placa PBU6811/DF, conduzida pelo segundo réu, após ter sido atingida pelo veículo VW/POLO, placa PBN5899/DF, conduzido pela primeira ré. Pugna pela condenação dos réus no pagamento de indenização pelos danos materiais suportados.
3. A primeira ré interpôs recurso inominado contra a sentença, que julgou procedentes os pedidos para condenar os réus a pagarem, de forma solidária, ao requerente, a quantia de R$ 2.363,84, corrigida monetariamente a contar da data do evento danoso (19/09/2019), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
4. Em suas razões recusais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista a culpa exclusiva do condutor da motocicleta (segundo réu). Sustenta a impossibilidade de aferir a distância suficiente do bordo direito da pista quando da manobra da recorrente. Impugna os orçamentos apresentados pelo recorrido, pois as avarias seriam incompatíveis com os valores dos orçamentos. Requer a condenação do autor por litigância de má-fé. Pugna pela procedência do pedido contraposto deduzido nos autos do processo 0714017-07.2019.8.07.0020.
5. Incialmente, deixo de conhecer do tópico concernente ao pedido contraposto, uma vez formulado nos autos de no 0714017-07.2019.8.07.0020, devendo tal matéria ser reexaminada no bojo daquele feito.
6. Outrossim, a reforma da sentença com o fito de obter a condenação exclusiva da primeira ré no pagamento de indenização por dano material requer a interposição de recurso pela parte interessada, não sendo cabível o pedido formulado em simples contrarrazões do segundo réu. Pedido não conhecido.
7. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ora recorrente é questão que se confunde com o mérito e com ele será analisado.
8. No caso em apreço, o cerne da questão posta à cognição judicial é a aferição da responsabilidade pela eclosão do evento danoso.
9. Em caso de acidente entre veículos, onde há teses conflitantes, cumpre ao magistrado, considerando o conjunto fático-probatório, decidir segundo seu livre convencimento nos autos, porquanto destinatário da prova (art. 371, CPC).
10. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503 de 23 de setembro de 1997) adverte que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
11. Outrossim, o art. 38 do CTB dispõe que “antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível”.
12. A detida análise das imagens do acidente (ID no 15713303) corrobora a conclusão jurídica esposada pelo juízo de origem. A recorrente confirma seu deslocamento para entrar na vaga de estacionamento localizado à direita da via. Percebe-se claramente nas imagens que o veículo não estava próximo do bordo direito da pista, antes da tentativa de entrar na vaga de estacionamento. Havia espaço suficiente para passagem ao menos de uma motocicleta, fato que ocorreu, tendo em vista a ultrapassagem irregular da moto do segundo réu pela direita. Caso contrário, a motocicleta não teria colidido com sua lateral no veículo da recorrente, tampouco abalroado o veículo do autor que estava estacionado mais à frente.
13. Portanto, a recorrente não agiu com a devida cautela ao efetuar a manobra pretendida, sem a aproximação necessária do bordo direito da pista, sobretudo por tratar-se de conversão realizada logo após uma curva, que exigiria prudência maior da condutora, ante a possibilidade de outros veículos entrarem na via de maneira repentina.
14. Logo, escorreita é a sentença vergastada, porquanto a culpa da recorrente restou devidamente delineada na dinâmica do acidente.
15. Verifica-se que a condenação fixada na origem, no valor de R$ 2.363,84, é compatível com o dano material devidamente demonstrado no menor orçamento juntado aos autos (foto do acidente e orçamentos). Destaca-se que, muito embora a recorrente defenda que os orçamentos não correspondem com as reais avarias do veículo acidentado, não tece qualquer consideração sobre qual seria o valor compatível com o dano material suportado pelo autor.
16. Por fim, para aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC (litigância de má-fé) mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocou danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso.
17. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
18. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.